Tribunal: TJDFT
Processo: 0009081-60.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009081-60.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 40975500, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos a ULICEIA BRAZ DE ARAÚJO RODRIGUES, VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA, VALDECI PEREIRA DA SILVA, VALDELICE GONÇALVES DA SILVA, VALDINE FONSECA COELHO DE SOUSA, VALDIR MOREIRA DA SILVA e VALDIVINA IRENE DE OLIVEIRA, conforme decisão de ID: 37788759. Digam as partes sobre as respectivas impugnações aos cálculos judiciais (ID: 41706002 e 41353565). Brasília, 6 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador